Tribunal: TJDFT
Processo: 0741445-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GCET-GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. ATIVIDADES EM ATENÇÃO DOMICILIAR DE SAÚDE. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação na obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da gratificação GCET nos vencimentos e condenação em obrigação de pagar quantia certa a relativo às verbas vencidas a partir de agosto de 2016. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Correção monetária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado, eis que se trata de norma posterior. Assim, se acolhe, em parte, os embargos de declaração, para determinar a atualização do débito pela SELIC, na forma da EC 113, a partir de 09 de dezembro de 2021, mantendo-se, para o período anterior, o que consta do acórdão embargado.

3 – Recurso conhecido e provido, em parte.